Tribunal: TJMT
Processo: 1007743-97.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos, etc
A parte autora manifestou-se no ID 65881472 informando a distribuição de Reclamação Constitucional.
Determino à Secretaria da Turma Recursal que certifique quanto ao trânsito em julgado do acórdão e, se transitado, devolva os autos ao juízo de origem.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator